Tribunal: CARF
Processo: 10166.730133/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.730133/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
MOISES COLONNA VASCONCELOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo juízo de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão judicial no valor
parcial de R$13.340,18.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 23/26), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$517,68 para saldo
de imposto a pagar de R$2.160,82.
A notificação noticia a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, no valor de R$14.490,99, consignando que, intimado, o contribuinte não
apresentou decisão ou acordo judicial homologado judicialmente, determinando o pagamento da
pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730133/2012-17
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730133/2012-17

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/11/2012, a NL foi objeto de impugnação, em
19/11/2012, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que faria jus a deduzir o valor
declarado, indicando a juntada de documentação comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/4/2015 (fl. 42), o contribuinte, em
19/5/2015 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/55, no qual indica a juntada de
ofícios encaminhados a sua fonte pagadora, determinando os descontos de pensão alimentícia em
favor de dois alimentantes.
Diligência
Em 23/4/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.085, nos seguintes termos (fls.63/65):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que intime o recorrente a apresentar
cópias das petições e decisões judiciais relativas às pensões judiciais por ele declaradas
no ano-calendário 2008.
Em atendimento, o recorrente juntou documentos de fls. 79/88.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre a pensão alimentícia judicial informada pelo recorrente.
Quanto a pagamentos efetuados a esse título, a regra é que eles podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e que sejam comprovados com documentação hábil, como
dispõe o caput do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99.
O contribuinte comprovara o efetivo pagamento dos valores juntando os
comprovantes de rendimentos, próprio e das beneficiárias (fls.53/55).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730133/2012-17

Em atendimento à diligência realizada, o contribuinte juntou peças judiciais de fls.
80/87, que se revelam hábeis a comprovar a existência de determinação judicial para pagamento
dessas pensões.
Assim, é de se reconhecer ao contribuinte o direito a deduzir a pensão alimentícia
judicial.
Nada obstante, verifico que o recorrente deduziu pensão judicial no montante de
R$14.490,99, enquanto seu comprovante consigna o valor dedutível de R$13.340,18 (fl.53).
De fato, o somatório dos comprovantes das beneficiárias perfaz o valor informado
pelo recorrente. Ocorre que tal somatório inclui as pensões pagas incidentes sobre o 13o salário,
parcela não dedutível na declaração de ajuste do recorrente. Isto porque a tributação do 13o
salário se distingue dos demais rendimentos, por aquele ser tributado exclusivamente na fonte,
conforme preceitua o art. 638 do RIR/99. Ou seja, o 13o salário não é passível de ajuste na
DIRPF, não sendo incluído em sua base de cálculo anual. Consequentemente, as retenções
ocorridas sobre esse rendimento também não podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma
base de cálculo.
Registre-se, ainda, que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução.
Dessa feita, cabe restabelecer neste voto a pensão no valor de R$13.340,18.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão judicial no valor parcial de R$13.340,18.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital